Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INTERDIÇÃO. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS. ATIVIDADE DE ALTO GRAU DE RISCO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. PENDÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em mandado de segurança, deferiu pedido liminar para suspender os efeitos de Auto de Interdição e permitir imediata abertura do estabelecimento comercial autuado, sob pena de multa.

2. Em razão da constatação de pendências no processo de licenciamento do impetrante/agravado no âmbito do Distrito Federal, inclusive perda de validade do Alvará de Localização e Funcionamento, e diante do alto grau de risco envolvido na atividade desempenhada no estabelecimento (comércio varejista de combustíveis para veículos automotores), conforme Anexo VI do Decreto Distrital n. 36.948/2015, é incabível conceder a medida liminar requerida no mandado de segurança impetrado na origem, pois ausentes os requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.